Tribunal: STF
Processo: AI 678240
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO 
   EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR 
   PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.